Tribunal: TJDFT
Processo: 0717665-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de hipótese de competência territorial relativa, a competência fixa-se no foro em que a ação foi distribuída inicialmente, cabendo ao réu alegar eventual prejuízo em preliminar de contestação (CPC/2015 64).
2. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” (Súmula 33 do STJ)
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.